Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013147-64.2021.8.11.0000
Impetrante: Roberto Luis de Oliveira
Paciente: Willison Rodrigues Pinto
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willison Rodrigues Pinto, preso preventivamente em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido apontado como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah, Dr. Bruno César Singulani França.
Em síntese, o impetrante alega que a custódia é ilegal em razão da ausência de fundamentação, vez que o magistrado não demonstrou a ineficácia ou a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
Argumenta que a paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não ostenta antecedentes por crimes hediondos, predicados que, segundo o impetrante, evidenciam a desnecessidade da segregação instrumental.
Destaca que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva presentes no art. 312 do Código de Processo Penal, alegando que a autoridade coatora fundamentou a prisão cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, fundamentos estes os quais entende serem desproporcionais.
Aduz, ademais, que não existe risco à instrução criminal uma vez que as testemunhas do caso são policiais, de forma que não apresenta risco nenhum ao estado de liberdade do paciente.
Ao final conclui que no presente caso, a medida é desnecessária e é nítida a inadequação da prisão preventiva, vez que não guarda proporcionalidade com as circunstâncias fáticas, da gravidade do crime e das condições pessoais do paciente.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, e que seja colocado imediatamente em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar, para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade e, subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (Id. n. 95223474).
Junta documentos (Ids. n. 95223475 a 95223478).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
In casu, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, posto que apontou a necessidade da medida para conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, sobretudo em razão da presente prisão ser resultado de uma operação de maior abrangência, denominada Operação Tapurah Segura I, onde o paciente é um dos alvos investigados, nos termos do que consta no Relatório de Investigação n. 39/2021 (Id. 95223475, pp. 24 - 25), o que denota, em tese, maior grau de reprovabilidade da conduta.
Urge destacar ainda que é pacífico neste Tribunal de Justiça o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não elidem a segregação cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis (verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, entendo que a aferição do aventado constrangimento ilegal demanda a requisição de informações mais detalhadas do feito, a serem prestadas pelo impetrado, bem como a oitiva do representante ministerial que oficia perante esta Corte Estadual, para que a matéria possa ser detidamente examinada pelo órgão julgador colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2021
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator